Tribunal: TJDFT
Processo: 0743162-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EUCLIDES DEMÉTRIO DA ROCHA, em face à sentença que extinguiu, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, a ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 66791739): “Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa embasar futuro pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990, devendo o saldo eventualmente pago a maior ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. A parte autora pugnou pela apresentação das cédulas rurais vinculadas à sua conta, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações, das cédulas rurais ID 8700526, ID 8800376, ID 8800798, ID 8801195, ID 8900146, ID 8900147. Intimado, o Banco requerido apresentou a petição e documentos de ID 211483641 e anexos, destacando não possuir os documentos originais correlatos e que os extratos apresentados devem ser considerados fidedignos. É o breve relato.” Sobreveio a sentença que julgou extinta a liquidação nos seguintes termos (ID 66791739): “(...) A despeito das ponderações da parte autora, entendo que os documentos apresentados são suficientes para respaldar o direito perseguido, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido realizada com adulteração de dados. Ademais, a discussão sobre a necessidade de complementação da documentação deve ser postergada para a futura liquidação de sentença, quando, então, a prova técnica eventualmente designada esclarecerá se há real necessidade da juntada dos documentos no original, informando se já não são suficientes para a liquidação do julgado os documentos já fornecidos. (...) Por conseguinte, diante da colheita da prova, fim precípuo e único da presente ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas finais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que eventual verba honorária será fixada no eventual processo futuro em que se utilizar a prova ora produzida.” EUCLIDES DEMETRIO DA ROCHA interpôs apelação (ID 66791741). Reiterou os termos da inicial quanto ao interesse processual e à notificação extrajudicial da instituição financeira para a apresentação dos documentos. Ao final, requereu a procedência do pedido para que o réu “traga aos autos as cédulas rurais vinculadas à conta do apelante, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações, das cédulas rurais”. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça concedida na origem. Contrarrazões em ID 66791743. A recorrente manifestou-se sobre a dialeticidade do recuso (ID 67932997). É o relatório. Decido. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. ( in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, a sentença extinguiu o feito com resolução do mérito e sob o argumento de que o réu “juntou aos autos de origem relatórios XER712/SLIPS das operações, contudo a parte autora alega que os documentos apresentados não atendem à determinação da sentença”. E concluiu dizendo que “os documentos apresentados são suficientes para respaldar o direito perseguido, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido realizada com adulteração de dados”. Nas razões recursais, o demandante aduziu que “comprovado o prévio envio de requerimento administrativo ao banco apelado, está devidamente caracterizado o interesse processual da autora, de modo que se impõe desconstituir a sentença de extinção sem resolução do mérito”. Acrescentou que os documentos solicitados lhe são indispensáveis mas “o MM Juiz singular indeferiu a inicial sem antes determinar ao Apelado a sua apresentação”. Dessa forma, a recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, que considerou válida a documentação apresentada. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: " DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator